Tribunal: TJMT
Processo: 1002079-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002079-54.2020.8.11.0000
Recorrente: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
Recorrido: ROLAND TRENTINI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 46194452):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃOS PROFERIDOS EM FACE DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO ADMINISTRADOR JUDICIAL E AO JUÍZO RECUPERACIONAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7o E 8o DA LEI 11.101/05 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Eventuais insurgências contra os créditos listados pelo administrador judicial devem ser apresentadas em 15 (quinze) dias da publicação da primeira lista de credores (art. 7o, § 1o), e em 10 (dez) dias contados da publicação da segunda lista (art. 8o). II - Para a exclusão dos próprios créditos da recuperação judicial, o credor deve manifestar insurgência no tempo e modo oportunos, não podendo, ao depois, valer-se do direito obtido por terceiros em recursos diversos. ” (TJMT, RAI 1002079-54.2020.8.11.0000, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2020)
O Banco Recorrente sustenta que o acórdão violou o disposto no artigo 126 da Lei n. 11.101/05, uma vez que o artigo prevê que: “Nas relações patrimoniais não reguladas expressamente nesta Lei, o juiz decidirá o caso atendendo à unidade, à universalidade do concurso e à igualdade de tratamento dos credores, observado o disposto no art. 75 desta Lei”.
Desse modo, assevera que a igualdade entre credores é princípio basilar da recuperação judicial e, à luz dos princípios da par condicio creditorum, isonomia e da segurança jurídica, o correto seria que o alcance das decisões que excluíram os créditos tomados pela pessoa física do Recorrido se estenda a todos aqueles credores cujos créditos possuam a mesma natureza, como é o caso do Recorrente.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões IDs n. 49785461 e n. 49808459.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 52956455.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação ao artigo 126 da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que o artigo prevê: “Nas relações patrimoniais não reguladas expressamente nesta Lei, o juiz decidirá o caso atendendo à unidade, à universalidade do concurso e à igualdade de tratamento dos credores, observado o disposto no art. 75 desta Lei”, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado.
Também não foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Posto isso, não satisfeita a exigência do artigo 105, III, da CF, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV